Tribunal: TJPA
Processo: 0000291-81.2013.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000291-81.2013.8.14.0065
APELANTE: THAYNARA COSTA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO DAS PERDAS SALARIAIS. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM/PA. FRACIONAMENTO DE TURMAS. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I – Da análise do Edital do concurso, verifico que não há qualquer disposição obrigando a Apelada em convocar todos os candidatos para o Curso de Formação em uma única turma. Assim, inexistindo óbice no edital nº 01/2008 para a Administração Pública em fracionar o Curso de Formação de Soldados – CFSD em mais de uma turma, assim como em limitar a quantidade de alunos por turma, não há que se falar em violação aos termos editalícios
II – Os atos praticados pela Administração Pública são norteados pelo Poder Discricionário, no qual o agente tem liberdade para atuar de acordo com juízo de conveniência e oportunidade.
III – O fracionamento das turmas do curso de formação de Soldados em duas turmas, foi baseado em ato discricionário da Administração segundo seus critérios de conveniência e oportunidade, nos quais não cabe ao Judiciário adentrar.
IV – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
V – À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):
Trata-se de Recurso de Apelação Cível (fls. Id. n. 1543901) interposto por THAYNARA COSTA DA SILVA, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Xinguara, nos autos da ação da Ação Ordinária de equiparação de tempo de serviço e ressarcimento das perdas salariais do período c/c obrigação de fazer, ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ, que julgou o mérito do processo nos seguintes termos:
Desta forma, no caso sob exame, nao merece guarida a pretensao da autora, haja vista a inexistencia de ilegalidade no ato perpetrado pelo requerido.Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, por conseguinte julgo extinto o processo com resolucao do merito, nos termos do art. 487, I, do CPC. [...]”.
Em suas razões, a Apelante explica que pertence ao quadro funcional do ESTADO DO PARÁ – Comando Geral da Polícia Militar, investido em cargo público por meio do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Soldados – CFSD/2008.
Cita que ingressou com a presente ação para que lhe seja garantido a equiparação no tempo de serviço com relação aos candidatos aprovados que iniciaram o Curso de Formação de Soldados – CFSD em 16 de novembro de 2009, requerendo o ressarcimento de perdas salariais em razão da ingerência do Apelado que não observou as regras atinentes aos concursos públicos, preterindo a autora em relação aos demais candidatos do certame.
Afirma que na segunda fase do certame, a Portaria nº 001/2009 de 09 de novembro de 2009, publicou a convocação de apenas uma fração dos aprovados para participar do Curso de Formação de Soldados - CFSD, com data para início dos treinamentos para o dia 16 de novembro de 2009, deixando vários candidatos de fora, inclusive a Autora.
Alega que o Edital não previa convocação de uma só vez dos aprovados, assim como também não previa o fracionamento em vários cursos de formação.
Assevera que na fase em que se encontrava a Autora dentro do certame, não se tratava de mera expectativa de direito e sim de garantia ao direito de ingressar na Polícia Militar, pois já havia logrado êxito nas etapas anteriores do certame, faltando-lhe somente o CFSD.
Sustenta a vinculação do ESTADO DO PARÁ ao edital, que nada dispunha sobre fracionamento em turmas do CFSD.
Menciona que qualquer alteração no decorrer do processo seletivo, que importe em mudança significativa na avença, deve levar em consideração todos os participantes inscritos e previamente habilitados, não sendo possível estabelecer distinção entre uns e outros após a publicação do edital.
Ao final, pleiteou pelo provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da decisão, para condenar o ESTADO DO PARÁ a equiparar o tempo de serviço do autor com relação aos demais candidatos aprovados que iniciaram o CFSD em 16 de novembro de 2009, retificando seu assentamento funcional, além do ressarcimento das perdas dos salários que deixou de receber enquanto aguardava o início do CFSD.
Devidamente intimado, o Estado apresentou contrarrazões ao recurso (fls. Id. n. 1543902), requerendo a manutenção da sentença de mérito.
Encaminhados os autos ao Ministério Público para emissão de parecer, o Excelentíssimo Procurador de Justiça, Dr. Antonio Eduardo Barleta de Almeida opinou pelo improvimento do recurso.
É o sucinto relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):
Presentes os requisitos autorizadores à admissibilidade do recurso, conheço do apelo.
Inicialmente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em consonância com o Enunciado n9 4 deste E. Tribunal de Justiça, que determina que os feitos de competência civil originária e recursal do STJ, os atos processuais que vierem a ser praticados por julgadores, partes, Ministério Público, procuradores, serventuários e auxiliares da Justiça a partir de 18 de março de 2016, deverão observar os novos procedimentos trazidos pelo CPC/2015, sem prejuízo do disposto em legislação processual especial e, ainda, em obediência ao art. 14 do CPC/2015, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença do juízo a quo, que julgou improcedente o pedido de equiparação de tempo de serviço da autora com relação aos candidatos aprovados que iniciaram o Curso de Formação de Soldados – CFSD em 16 de novembro de 2009, além do ressarcimento de perdas salariais, extinguindo o feito com resolução mérito na forma do art. 269, I, do CPC/73.
O cerne do mérito recursal gira em torno de se verificar se houve ilegalidade no fato de ter a Administração Pública fracionado Curso de Formação de Soldados, haja vista que a Apelante alega ter sofrido prejuízo ao ser incluída em uma segunda turma quando da realização do curso de formação de soldados, o que teria lhe causado prejuízos financeiros e funcionais.
Pois bem. Compulsando o Edital do concurso às fls. (id. n. 1543891), verifico que não há qualquer disposição obrigando o Apelado em convocar todos os candidatos para o Curso de Formação em uma única turma.
Assim, inexistindo óbice no edital nº 01/2008 para a Administração Pública em fracionar o Curso de Formação de Soldados – CFSD em mais de uma turma, assim como em limitar a quantidade de alunos por turma, não há que se falar em violação aos termos editalícios.
Ressalto que os atos praticados pela Administração Pública são norteados pelo Poder Discricionário, no qual o agente tem liberdade para atuar de acordo com juízo de conveniência e oportunidade.
Deste modo, o fracionamento das turmas do curso de formação de Soldados em duas turmas, foi baseado em ato discricionário da Administração segundo seus critérios de conveniência e oportunidade, nos quais não cabe ao Judiciário adentrar.
O controle judicial dos atos administrativos deve ater-se ao controle de legalidade, e no presente caso, não se verifica qualquer ilegalidade cometida pela Administração pública, conquanto verifica-se que a parte Apelada cuidou de obedecer a lista de classificação dos aprovados quando do fracionamento das turmas em dois turnos.
Ante as considerações acima, considero legal o fracionamento do curso de formação em duas turmas, desde que obedecida a ordem de classificação, conforme a hipótese ocorrida nos autos.
Ademais, esta E. Corte de Justiça tem seguido o mesmo entendimento, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO DAS PERDAS SALARIAS DO PERÍODO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA APELAÇÃO PARA DISCUTIR PONTOS OMISSOS DA SENTENÇA, MEDIANTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADA. EDITAL NÃO PREVIU O FRACIONAMENTO, O QUE NÃO DEIXA DE SER VERDADE, TAL ASSERTATIVA NÃO CONDUZ A CONCLUSÃO QUE TAL ATO GERARIA ILEGALIDADE OU DESCUMPRIMENTO AO EDITAL. EDITAL IGUALMENTE, NÃO PREVIU A CONVOCAÇÃO SÓ DE UMA VEZ, COMO PLEITEIA O RECORRENTE, DE MODO QUE O CURSO DE FORMAÇÃO DISCERNE Á ETAPA ULTERIOR AO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELO INSTITUTO MOVENS, JÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ. CONSIDERANDO SER DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, VISLUMBRO QUE ESTA POSSUI DISCRICIONARIEDADE PARA ESCOLHER O MOMENTO PROPÍCIO A REALIZAR A CONVOCAÇÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO E, ATÉ MESMO, A NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. NÃO HÁ QUALQUER TIPO DE IMPOSIÇÃO LEGAL EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO A CONVOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DE UMA ÚNICA VEZ, AINDA MAIS PORQUE, O CONCURSO PÚBLICO DESTINAVA O PROVIMENTO DE 2.200 VAGAS, NÚMERO CONSIDERÁVEL DE CONCURSANDOS, OS QUAIS NÃO PODEM EXIGIR, SE APROVADOS, DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PREPARATÓRIO PARA TODOS OS MILITARES AO MESMO TEMPO, POR DIVERSOS FATORES, ENTRE ELES, AS DIFICULDADES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA, DE ALOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO ETC. SABIDO QUE OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PODEM SER DISCRICIONÁRIOS OU VINCULADOS, SENDO ESTES DEVIDAMENTE DELIMITADOS E PREVISTOS EM LEI E AQUELES PAUTADOS EM CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. OS PODERES QUE EXERCE O ADMINISTRADOR PÚBLICO SÃO REGRADOS PELOS SISTEMA JURÍDICO VIGENTE. NÃO PODE AUTORIDADE ULTRAPASSAR OS LIMITES QUE A LEI TRAÇA Á SUA ATIVIDADE, SOB PENA DE ILEGALIDADE. VERIFICA-SE QUE O APELANTE APONTA A ILEGALIDADE DO FRACIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO, CONTUDO, A IRRESIGNAÇÃO NÃO MERECE PROSPERAR, EIS QUE O ATO IMPUGNADO DECORREU DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEVIDAMENTE PAUTADO EM LEI, SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, Á UNÂNIMIDADE. (2015.02051997-29, 147.194, Rel. ELENA FARAG, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 25-5-2015, Publicado em 16-6-2015)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO DE PERDAS SALARIAIS. FRACIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS, EM DUAS TURMAS. POSSIBILIDADE. O EDITAL DO CERTAME EM COMENTO (FLS.17/33), NÃO POSSUI DISPOSIÇÃO ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE CONVOCAÇÃO EM UMA ÚNICA VEZ DE TODOS OS CANDIDATOS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. NÃO SE PODE OLVIDAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA A PRÁTICA DE ALGUNS ATOS ADMINISTRATIVOS É DOTADA DO PODER DISCRICIONÁRIO, NO QUAL O AGENTE TEM LIBERDADE PARA ATUAR DE ACORDO COM UM JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE, DE TAL FORMA QUE, HAVENDO DUAS ALTERNATIVAS, O ADMINISTRADOR PODERÁ OPTAR POR UMA DELAS, ESCOLHENDO A QUE, EM SEU ENTENDIMENTO, PRESERVE MELHOR O INTERESSE PÚBLICO. NO ATO DE FRACIONAR O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS EM DUAS TURMAS, A ADMINISTRAÇÃO DISCRICIONARIAMENTE PRATICOU O QUE NÃO ERA VEDADO PELO EDITAL, EXATAMENTE SEGUNDO SEUS CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE, NOS QUAIS NÃO CABE AO JUDICIÁRIO ADENTRAR. A LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE PARTICIPANTES EM CADA TURMA ATENDE AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA, VISANDO O MELHOR APROVEITAMENTO DO CURSO PELOS INSCRITOS, ALÉM DE OBEDECER ÀS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ERÁRIO. A SENTENÇA ORA VERGASTADA DEVE SER MANTIDA, DA FORMA COMO FORA LANÇADA, POSTO QUE A PRATICA DE UM ATO LEGAL NÃO PODE DAR ENSEJO AOS PEDIDOS REALIZADOS PELO APELANTE, NO QUE TANGE À SUA EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2015.01309043-25, 145.181, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 13-4-2015, Publicado em 23-4-2015)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FRACIONAMENTO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. POSSIBILIDADE. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES STJ. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Poder discricionário da Administração Pública. 2. Não há ilegalidade no ato da Administração em fracionar em duas turmas o CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. 3. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, da CRFB/88). 4. Inexiste qualquer desrespeito a princípios ou à ordem jurídica. Recurso desprovido. Unanimidade. (2014.04585973-40, 136.499, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 31-7-2014, Publicado em 6-8-2014)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO DE PERDAS SALARIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO FRACIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. AUSÊNCIA. ATO DISCRICIONÁRIO. 1. Em que pese os embargos sejam o meio efetivamente adequado para impugnar suposta omissão da decisão recorrida, nos termos do art. 535, inc. I, do Código de Processo Civil, também não se pode olvidar que a legislação processual admite a devolutividade ampla em sede de apelação, consoante o §1º do art.515 do CPC, que afirma o seguinte: 'Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro'. 2. A limitação do número de vagas de cada Curso de Formação encontra respaldo no Poder Discricionário da Administração. Ausência de ilegalidade. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e improvido. (201430068698, 136934, Rel. ODETE DA SILVA CARVALHO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 14/08/2014, Publicado em 20/08/2014)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM/PA. FRACIONAMENTO DE TURMAS. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
(201030024884, 92373, Rel. CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 28/10/2010, Publicado em 04/11/2010)
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ACOLHIDA. 1. O Edital que rege o certame não oferece qualquer óbice à divisão do Curso de Formação de Soldados em mais de uma turma, tampouco em relação à limitação do número de vagas no referido curso e à prorrogação do início de novas turmas, o que é reflexo do Poder Discricionário da Administração Pública. 2. Preliminar de Carência de Ação acolhida. Processo extinto, sem resolução de mérito. (201030130079, 93603, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 09/12/2010, Publicado em 10/12/2010)
Portanto, considerando que não houve violação ao edital e nem desrespeito ao direito da Apelante, a mesma não faz jus à equiparação do seu tempo de serviço com relação aos candidatos que iniciaram o curso de formação em 16 de novembro de 2009, tampouco faz jus ao ressarcimento das supostas perdas salariais que deixou de perceber enquanto aguardava o início do curso de formação, totalizando nove meses de atraso.
Assim, não merece reparo a decisão ora recorrida.
Posto isso, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto por THAYNARA COSTA DA SILVA, para manter a sentença guerreada em todos os seus termos.
É como voto.
Belém, 22 de junho de 2020.
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

Belém, 07/07/2020